Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal, representando os apelados RAIMUNDO PIRES DA COSTA e ROSA MARIA MEDEIROS SANTOS COSTA, acostou petição requerendo o desbloqueio dos valores penhorados pelo juízo a quo ou a restituição dos autos à primeira instância, a fim de possibilitar a respectiva liberação (ID 72257360). As partes Alegaram que “durante o transcorrer do cumprimento de sentença foram bloqueados valores pertencentes aos executados, porém, em momento posterior à penhora as partes realizaram acordo extrajudicial, que culminou com a extinção do cumprimento de sentença”. Aduziu que a quantia constrita “continua em conta judicial, impedindo que os executados usufruam de seus valores”. E que “como os autos encontram-se em sede recursal, não há como peticionar ao juízo do primeiro grau requerendo o desbloqueio de valores, o que somente é possível perante o segundo grau”. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifestou-se pelo indeferimento, sob o argumento de que: “considerando o recebimento da apelação e seu efeito nos termos do artigo 1012 CPC, entende-se que a liberação de valores em sede de julgamento de recurso de apelação se mostra incompatível”. (ID 72737904) É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o montante aproximado de R$ 7.138,00 foi constrito antes do acordo efetuado entre as partes. E apesar do acordo, a TERRACAP vindica a obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.449,31, a título de honorários advocatícios. O objeto da apelação interposta pela TERRACAP versa exatamente sobre a existência dessa obrigação acessória, uma vez que o argumento seria de que “Cláusula Terceira do acordo exclui expressamente a verba honorária, o que indica que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados judicialmente” e que, ao juntar o acordo e solicitar a homologação, havia destacado permanência da obrigação acerca do pagamento dos honorários, “mas a sentença homologatória teria ignorado todas essas disposições”. Cabe destacar que os valores se encontram bloqueados desde 27 de fevereiro de 2024 e não foi apontada qualquer urgência no pedido de liberação, que aliás, somente veio a ser formulado nesse momento. Além disso, o julgamento do recurso já foi pautado para sessão virtual que ocorrerá na primeira semana de julho/2025 e as partes já foram intimadas do ato. Assim, considerando a inexistência de decisão do juízo a quo acerca da questão ou de pedido anterior perante o juízo competente, há que se aguardar o julgamento do processo, a fim de se evitar tumulto processual. Desse modo, nada há a prover nesse momento. Aguarde-se o julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator